Tribunal: TJDFT
Processo: 0708237-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.
2. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j.18/12/2023, DJe 20/12/2023).
3. O vício de contradição trata tão somente sobre a análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica intrínseca, de sorte a dificultar sua compreensão.
4. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
5. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Recurso protelatório. Multa aplicada.